Tribunal: TJMT
Processo: 0002582-70.2019.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002582-70.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESIEL MARTINS SIQUEIRA - CPF: 045.481.041-51 (APELANTE), ELIENE LEAO ALVES - CPF: 987.461.541-91 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO: 1.1. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – PECULIARIDADES DO FLAGRANTE E ACERVO PROBATÓRIO APTOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – 1.2. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, POR MEIO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 44 TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INSUBSISTÊNCIA – QUALIFICADORA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO CIRCUNSTANCIADO DO LOCAL DO CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – 3. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA
PENA
-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – 4. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA – POSSIBILIDADE – DIMINUTO PERCURSO DO
ITER CRIMINIS
– PENA FINAL READEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1. Não obstante o apelante tenha negado, em ambas as fases processuais, o cometimento do ato ilícito em apreço, as peculiaridades do flagrante, aliadas aos relatos de testemunha presencial do ilícito e do agente público que atendeu a ocorrência, evidenciam a clandestinidade da ação, a tornar descabida sua absolvição por insuficiência probatória.

1.2. Conquanto a ausência de prejuízo suportado pela vítima se amolde a um dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para incidência do princípio da insignificância, a habitualidade do apelante no cometimento de atos ilícitos dos mais diversos e, preponderantemente, de natureza patrimonial, obsta o reconhecimento da atipicidade da conduta, porquanto ausente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento, requisito essencial para o fim almejado.

2. A ausência de laudo pericial para atestar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser suprida por outros elementos de convicção, mormente quando
in casu
existe laudo de constatação do local do crime instruído por fotografias e subscrito por policial civil, ao que se somam outras provas judicializadas.

3.

A referência a abstrações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimento esposado nas Cortes Superiores, não se presta a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que justifique a imposição da pena basilar além do mínimo legal previsto para o tipo.

4.

Na fixação do
quantum
correspondente à causa de diminuição de pena da tentativa [art. 14, II, do CP], o juiz deve considerar o
iter criminis
percorrido e, no caso em exame, o delito restou distante da consumação, sendo cabível a incidência da fração máxima de redução.

5.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais, ficando, pois, prequestionados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JESIEL MARTINS SIQUEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JESIEL MARTINS SIQUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da ação penal n.º 2582-70.2019.811.0051 – Código 163801, no bojo do qual o
condenou
pela prática do crime previsto no

art. 155, §4º, inc. I,
c
/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Com razões recursais acostadas no ID 22941458 e ID 22941458, a i. Defensoria Pública pugna pela
absolvição
do apelante forte na tese de
atipicidade material da conduta
, sob o viés da incidência do
princípio da insignificância
.

Subsidiariamente, é almejado o
decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, diante da inexistência de provas bastantes para sua comprovação, notadamente à míngua de laudo pericial; a imposição da
pena-base no mínimo legal
, porquanto negativadas algumas das circunstâncias judiciais com argumentos inerentes ao tipo penal, e, enfim; a incidência da
fração máxima de diminuição pertinente à prática do crime na forma tentada
, com prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para o fim de viabilizar eventual e futura interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 22941465 ao ID 22941467, o órgão ministerial requer o seu desprovimento, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 26768999, da lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, em que opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
JESIEL MARTINS SIQUEIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 26/05/2019, por volta das 10h00min, no imóvel situado na Rua Paranatinga, n.º 1.032, Bairro Green Ville, no município de Campo Verde/MT, o acusado
JESIEL MARTINS SIQUEIRA
, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si coisas alheias móveis que encontrasse em um compartimento existente no local, feito com folhas (chapas) de zinco, onde eram guardadas as ferramentas e parte dos materiais utilizados na obra de propriedade da ofendida
Eliene Leão Alves.

Segunda a narrativa ministerial, durante a tentativa de arrombamento, quando estava prestes a adentrar no mencionado cômodo, o acusado foi avistado pela pessoa de
Lauro Leão Alves
, que é irmão da ofendida e passava em frente à obra naquele momento, o qual se aproximou e perguntou ao denunciado o que ele fazia no local.

Ato contínuo, um vizinho acionou a Polícia Militar, instante em que o ora apelante tentou se evadir, porém, foi seguido por
Lauro

Leão Alves
e por terceiras pessoas que o detiveram até a chegada da guarnição policial.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Em seu primeiro estandarte, a i. Defesa argui a
atipicidade material

da conduta imputada ao recorrente, sob o viés do princípio da insignificância, forte na alegação de que a ínfima censurabilidade que recai sobre a conduta por este protagonizada autoriza a conclusão pela desproporcionalidade da condenação, e, por conseguinte, o reconhecimento de sua
absolvição.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A
materialidade delitiva
é inconteste e está comprovada por meio do boletim de ocorrência visto no ID 22940950, termo de exibição e apreensão anexado no ID 22940951, auto de reconstituição visuográfica de local de crime juntado no ID 22940953 e no relatório policial de ID 22940965.

No tocante à
autoria delitiva
, conquanto o apelante
JESIEL
a negue veementemente, arguindo em ambas as oportunidades em que foi ouvido que estava no local do fato com o único intuito de recolher sucata; ao esmiuçar o conjunto fático-probatório, concluo que a inocência por ele defendida se revela apartada.

As circunstâncias narradas pela testemunha presencial
Lauro Leão Alves
em ambas as fases da persecução penal (ID 22939996 e ID 22941471) roboram a versão acusatória, máxime quando retratam o exato momento em que o acusado foi flagrado com um pedaço de madeira enquanto forçava a lateral de um cômodo construído com folhas de zinco, objetivando ter acesso aos utensílios e materiais de construção civil ali armazenados.

A mencionada testemunha ainda destaca ter interpelado o acusado, o questionando acerca de sua presença no canteiro de obras que sabia ser de propriedade de sua irmã, ocasião na qual o réu teria atribuído a si tal condição [proprietário], no afã de justificar sua conduta clandestina, e que apenas procurava por suas chaves; todavia, logo empreendeu fuga, deixando seus pertences para trás (uma bicicleta e um capacete).

Narrativa análoga é vista nos depoimentos do policial militar
Hélio Ferreira Barbosa Júnior
(ID 22939994 e ID 22941471), confirmando que o réu fora flagrado pelo irmão da dona da construção, enquanto arrombava o compartimento destinado ao abrigo de utensílios de construção civil, se valendo de um pedaço de madeira, e que
JESIEL
tentou empreender fuga do local, todavia fora contido por terceiros.

Desta feita, sem maiores delongas, e levando em consideração que o apelante foi detido em flagrante, ainda nas imediações do local que tentara arrombar, com a nítida intenção de subtrair os itens lá armazenados, deixando de apresentar no curso da ação penal justificativas plausíveis para essa atuação; é certo que existem provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, bem como do elemento subjetivo do tipo penal em que incursionado, aptos a subsidiar uma condenação.

Quanto ao
princípio da insignificância ou da bagatela própria
, vale dizer que incide nos casos concretos, submetidos ao crivo do julgador, em que o fato, embora formalmente, não é materialmente típico, ou seja, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão (ou o risco de lesão) ao bem jurídico tutelado é tão diminuta que não gera qualquer perturbação social e, por conseguinte, não reclama censura criminal.

Trata-se, portanto, de uma causa supralegal de excludente de tipicidade do crime. Logo, o delito de bagatela ou insignificante resulta na absolvição do agente com fulcro no art. 386, III, do CPP, por não constituir o fato uma infração penal.

Contudo, para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que há a necessidade do preenchimento concomitante dos seguintes requisitos:
“(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STF – HC 142200 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017).

Dessa forma, é imprescindível que se pondere todas as peculiaridades do caso concreto, de forma a identificar a necessidade (ou não) da utilização do Direito Penal como resposta estatal, e nesse particular, embora salte aos olhos no caso concreto a inexistência de efetivo prejuízo suportado pela vítima, o que atenderia a um daqueles vetores elencados alhures, há de se ter em conta as circunstâncias do flagrante, notadamente o reconhecimento da tentativa, e a pronta interrupção da conduta do réu.

Não se descuida outrossim, que o local eleito pelo réu fora apontado como destinado ao armazenamento de ferramentas e materiais de construção, cujo expressivo valor médio não se pode negligenciar.

Ainda, tem-se por necessária a análise da classificação da infração penal, uma vez que a existência de qualificadora [rompimento de obstáculo] na imputação certamente obsta a concessão do benefício da bagatela, porquanto os tipos penais derivados acarretam maior juízo de reprovabilidade da conduta e representam expressivo grau de lesividade ao bem tutelado, visto que, muitas vezes, congregam a proteção de outros bens jurídicos, para além daquele inerente ao tipo básico.

E, como bem ponderado pelo d. juízo
a quo
, analisando a folha de antecedentes criminais encartadas no ID 22940966 ao ID 22940968, denota-se que o apelante ostenta diversas ações penais em seu desfavor, das quais, inclusive, sobrevieram éditos condenatórios por delitos majoritariamente patrimoniais [ao menos 07 (sete) sentenças relacionadas ao cometimento de furtos, reunidas no processo executivo de pena n.º 002582-70.2019.8.11.0051, ainda em trâmite], a demonstrar que, além de tecnicamente reincidente, o apelante
JESIEL
detém habitualidade no cometimento de atos ilícitos de mesma natureza, obstando, por conseguinte, o acolhimento da pretensão formulada, não se vislumbrando, na hipótese, o reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento.

Vale mencionar que o caso concreto não se amolda à ressalva prevista pela Corte Suprema, a qual possibilita a incidência do princípio em questão a agentes reincidentes, visto que a ação do apelante se reveste de extrema reprovação, porquanto o contexto do cometimento do crime sob exame revela que não fora o único delito por ele perpetrado, já que em outras hipóteses teve êxito na subtração de bens.

Na mesma linha intelectiva, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do AgRg no HC 500.262/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019) e deste eg. Sodalício estadual orientam o que se infere do
Enunciado Orientativo n.º 44
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”,
máxime a especial reprovabilidade de sua conduta, tornando-se impositiva a manutenção da r. sentença nos seus exatos termos.

Embora não se desconheça que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal vem consolidando a tese de que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, é certo que a análise minuciosa da hipótese
sub judice
deixa claro que a aplicação da benesse não é socialmente recomendável e, ao revés, constituiria verdadeiro incentivo à recidiva do condenado, com graves consequências sociais.

A ilustrar o entendimento:

“HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. APROXIMADAMENTE R$ 90,00 (DOIS CHUVEIROS). APROXIMADAMENTE 9% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. VALOR INEXPRESSIVO DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO E FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1
. Embora seja inexpressivo o valor da res furtiva - aproximadamente R$ 90,00 (dois chuveiros) -, correspondente a aproximadamente a 9% do salário mínimo vigente à época, a reincidência em crimes contra o patrimônio - roubo e furto -, além da existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
Precedentes. 2. Habeas corpus denegado.”
(STJ – HC 540.456/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) – destaquei.

À vista do exposto, mantenho incólume a condenação.

2.

Da pretensa exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo:

Outra vertente recursal consiste no
afastamento da qualificadora
prevista no art. 155, §4º, inc. I, do CP, ante a ausência de laudo pericial realizado nos moldes do disposto no art. 159 do CPP que a ateste.

O insucesso de tal pretensão se revela com o fato de que a ausência de perícia visando à constatação do rompimento de obstáculo
in casu
não obsta seu reconhecimento, mesmo porque, conquanto não se olvide a necessidade de laudo pericial nos crimes em que deixam vestígios, o próprio c. Superior Tribunal de Justiça expressa entendimento da admissibilidade da sua constatação por outros meios, quando justificada a impossibilidade de sua realização.

Na hipótese, é certo que existem outros elementos de convicção, notadamente o laudo de reconstituição visuográfica de local de crime, anexado no ID 22940953, lavrado por investigador da Polícia Civil, composto, inclusive, por fotografias do local do crime e, especificamente, do arrombamento em si (ID 22940954 – p. 1), que confirmam a incidência da qualificadora em questão.

Certamente, o referido documento não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como sua validade, especialmente porque o rompimento da lateral de um cômodo de zinco é circunstância de fácil constatação, a qual pode ser aferida por qualquer pessoa de inteligência mediana, revelando-se a exigência pericial um preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei que acarreta delonga processual desnecessária.

Além do que, o acervo probatório amealhado aos autos deve ser considerado em sua integralidade, não sendo despiciendo o que se infere das declarações da testemunha ocular do fato,
Lauro Leão Alves
, bem como do policial militar que atendeu a ocorrência,
Hélio Ferreira Barbosa Júnior
, ambos coesos e uníssonos em descrever a ação do apelante
JESIEL
, que tentou subtrair materiais e utensílios destinados à construção civil, e, para tanto, foi pego em flagrante enquanto arrombava a lateral do cômodo construído com folhas de zinco para tal armazenamento.

Tais apontamentos se coadunam com o constante no referido laudo visuográfico, o qual atestou que
“o autor tentou entrar por uma das laterais, usando um pedaço de madeira para arregaçar folha de metal e com isso ganhar o interior do compartimento.”
– sic ID 22940954, a justificar a incidência da qualificadora.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
QUALIFICADO POR
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1
. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE
CONSTATAÇÃO
, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM QUE A PORTA DO IMÓVEL FOI ARROMBADA – DESNECESSIDADE DE
LAUDO
PERICIAL
– 2. DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO MULTIRREINCIDENTE – ENUNCIADO N.º 41 – NO IUJ 101532/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ressai indiscutível o rompimento de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo auto de constatação e depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam que, para cometê-lo houve a quebra da maçaneta da porta, sendo irrelevante a realização de laudo pericial. [...].”
(TJMT – N.U 0003200-47.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – destaquei.

Daí porque, diante da prova oral judicializada e da existência de auto de constatação de local do ilícito devidamente instruído com registros fotográficos, tenho por incabível o pretendido decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

3.

Da imposição da pena basilar no mínimo legal:

A i. Defesa ainda vindica a readequação da pena imposta na primeira fase da dosimetria, arguindo que os argumentos expendidos para a negativação da
culpabilidade
,
conduta social
e
motivos do crime
se revelam inidôneos.

Da análise da r. sentença, denota-se que a pena basilar fora exasperada em 01 (um) ano, com a seguinte fundamentação:

“[...]no que se refere a culpabilidade, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, é reprovável.

[...] Com relação à conduta social do acusado, entendo que deva ser valorizada negativamente, eis que o autuado é reincidente, anotando nove condenações com trânsito em julgado.

[...] No tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, próprio deste tipo penal. [...].” – sic
ID 22941453.

Sem maiores delongas, constata-se de plano que as avaliações negativas da
culpabilidade do agente
e dos
motivos do crime
de furto tentado não são válidas e devem ser rechaçadas nesta instância
ad quem
, porquanto dissociadas de quaisquer fundamentos concretos que as subsidiem.

Isso porque, as referências utilizadas pelo d. juízo
a quo
consistem em afirmações genéricas, apartadas de peculiaridade efetivamente relacionada ao fato delituoso
in concreto
e que transbordem o abstratamente previsto pelo legislador como circunstâncias inerentes ao tipo penal, o que desautoriza sua utilização como elemento de exasperação da pena-base.

A propósito, tal entendimento está uniformizado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere da redação do
Enunciado Orientativo n.º 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

N’outro giro, no que pertine à
conduta social
do réu, muito embora o argumento lançado pelo magistrado sentenciante seja mais condizente com o vetor judicial dos maus antecedentes, máxime a inquestionável multirreincidência do acusado, não se negligencia o fato de que, da forma como se apresenta na r. sentença vergastada, acaba por ir de encontro ao posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, recomendando-se sua exclusão tal como pleiteado pela defesa, ainda mais quando o desvalor substancial é visto no
quantum
de aumento em razão da agravante da reincidência. Nesse sentido:

“[...] 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas transitadas em julgado, na primeira etapa dosimétrica, somente podem ser atreladas aos maus antecedentes, admitindo-se que o julgador, diante de um histórico de múltiplas condenações definitivas, efetue valoração mais enfática da referida vetorial.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a conduta social com base em uma das três condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo acusado, sendo as demais utilizadas para fins de configuração da reincidência e de maus antecedentes. Reconhecida, contudo, a inidoneidade da fundamentação adotada para a mensuração negativa da conduta social, esta foi decotada por esta Corte Superior e operada a redução da pena-base.
[...] 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). Grifei.

Destarte, acolho o petitório defensivo nesse particular e
afasto
a carga negativa atribuída à
culpabilidade
,
conduta social
e
motivos
do crime na
primeira fase da dosimetria. Por consequência, subsistindo nenhuma outra circunstância judicial validamente negativa,
reajusto a pena-base para o mínimo legal
de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de

10 (dez) dias-multa
.

4.

Da fração correspondente à tentativa:

Por fim, a defesa pugna seja reconhecida a fração máxima em razão da tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, ou seja, de 2/3 (dois terços), ao invés daquele percentual de metade reconhecido pelo d. juízo
a quo
.

E de fato, partindo da premissa de que a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta do agente, em consonância com o
Enunciado Orientativo n.º 46
, uniformizando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, entendo que
a pretensão merece prosperar.

Além do d. juízo
a quo
não ter se atentado à necessidade de expor de forma clara os motivos ensejadores da incidência de fração mínima de diminuição da pena, não se pode negligenciar a realidade fática, exposta desde a exordial acusatória até as narrativas apresentadas pelas testemunhas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, já pontuadas alhures, as quais revelam que o
iter criminis
no caso concreto foi diminuto, restando distante da consumação, porquanto flagrado o apelante
JESIEL
logo após o início dos atos executórios, pouco se aproximando da consumação do crime de furto.

Portanto, neste ponto,
acolho
o pleito da Defesa e
faço incidir a causa de diminuição da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, na medida em que justificada pelo mero arrombamento de obstáculo que dificultava o acesso do réu aos bens da vítima, além do que, aquele prontamente empreendeu fuga, sendo imobilizado por populares.

- Novel dosimetria

Procedendo à readequação decorrente do acolhimento de parte dos pleitos defensivos, redimensiono a pena-base para o mínimo de
02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de

10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência no mesmo patamar de 01 (um) ano de reclusão, por entender justo e necessário notadamente diante da multirreincidência do apelante, anotada no ID 22941554 e ponderada exclusivamente nesta etapa da dosimetria, conduzindo-se a pena intermediária ao
quantum
de 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Finalmente, incidindo apenas a causa de diminuição relativa à tentativa, na readequada fração de 2/3 (dois terços), a novel pena DEFINITIVA se perfaz em
01 (um) ano de reclusão
e
05 (cinco) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

Por consequência, em atenção às diretrizes do art. 33, §2º, alínea
b
, do CP, e à dicção do enunciado da Súmula 269 do STJ, readéquo o regime de cumprimento inicial da pena, que passa a ser o
semiaberto
, considerada a condição de reincidente do acusado.

4.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JESIEL MARTINS SIQUEIRA
,

tão somente para readequar a pena-base imposta para o patamar mínimo previsto para o tipo penal e reconhecer a incidência da fração máxima de redução pertinente à tentativa (art. 14, II, do CP), redimensionando-lhe a pena para
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
05 (cinco) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020